Tribunal: TJDFT
Processo: 0723048-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Processo : 0723048-38.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão proferida em ação de obrigação de fazer (id. 196546999 dos autos originários n. 0718420-03.2024.8.07.0001), que indeferiu a tutela de urgência, para que fosse determinada a transferência do gravame do chassi n. 8AFBR01F7RJ351697 para o chassi n. 8AFBR01F3RJ352488, sob pena de multa diária. Fundamentou o juízo singular: Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que a parte requerida realize a transferência do gravame do chassi no 8AFBR01F7RJ351697 para o chassi no 8AFBR01F3RJ352488, sob o fundamento de que praticou todos os atos exigidos pela requerida para a regularização da restrição em relação ao veículo adequado. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. A AUTORA-AGRAVANTE alega que o gravame de alienação fiduciária “foi lançado em um veículo que não corresponde ao veículo adquirido pelo cliente que contratou o empréstimo”, comprometendo a função do gravame como instrumento de garantia e causando sérios prejuízos à autora, que fica impossibilitada de comercializar o automóvel afetado. Defende que irregular relatada exige uma correção imediata para restaurar a ordem e os direitos envolvidos. Assevera que não se está “diante de uma causa que trata tão somente da baixa de gravame em razão do adimplemento ou não de um contrato de financiamento, mas sim de um gravame lançado em veículo errado”. Aduz que vem sofrendo prejuízo, em razão do grave erro da agravada, tendo em vista a depreciação do veículo. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para deferir a baixa imediata do gravame inscrito indevidamente no veículo de chassi n. 8AFBR01F7RJ351697 e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Com efeito, o réu ainda não foi ouvido nos autos originários e, de qualquer forma, não é possível supor, desde logo, que o agravado não possa opor prova em contrário aos fatos alegados pelo agravante, não sendo suficiente a pura e simples afirmação de que o gravame foi lançado indevidamente, “em um veículo que não corresponde ao veículo adquirido pelo cliente que contratou o empréstimo”. O que se verifica, no momento, é a autorização de faturamento de um veículo (id. 196395092 na origem) e a nota fiscal de compra de veículo de chassi diverso (id. 196395094 na origem). Todavia, a partir disso, não se pode concluir, desde logo, que a indicação do veículo na autorização de faturamento, de fato, está equivocada. Nítida a necessidade de oitiva da parte contrária para que possa admitir ou esclarecer melhor os fatos. Nesse contexto, por mais que a agravante sustente equívoco da agravada e que isso está lhe causando prejuízo, no caso, é indispensável a oitiva da parte contrária em respeito ao contraditório, inclusive para preservar eventual direito de credor fiduciário do veículo que estaria livre do gravame. Daí por que não se pode descartar a necessidade de dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento, a fim de aquilatar melhor as circunstâncias fáticas envolvendo o veículo indicado. Nisso, a impossibilidade de concessão até mesmo da tutela de urgência, conforme orienta o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (AGI 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 9/9/2020, DJe 21/9/2020) Ademais, como consignado na decisão atacada, a baixa do gravame anotado no prontuário do veículo poderia esvaziar o objeto da demanda, sem nem mesmo ouvir o réu. Enfim, como a agravante admite que pretende vender o veículo, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida, o que, em regra, é vedado pelo artigo 300, § 3o, do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator